Tribunal: TJDFT
Processo: 0708445-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FIXAÇÃO EM 15% DOS RENDIMENTOS BRUTOS. MAJORAÇÃO. PROVA ACERCA DA EFETIVA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE ALIADA À PROVA DAS NECESSIDADES DA ALIMENTANDA. DECISÃO MANTIDA.
1. A obrigação de prestar alimentos exige a demonstração acerca da necessidade do Alimentando, bem como a possibilidade financeira do Alimentante, de acordo com o disposto no §1o do Art. 1.694 do Código Civil.
2. Na estreita via do agravo de instrumento, não se vislumbra existirem elementos suficientes que autorizem a majoração dos valores fixação pela decisão interlocutória da origem, dada em antecipação de tutela, na forma exigida pelo art. 300 do CPC, seja porque não há prova acerca da efetiva capacidade do Alimentante para majorar os alimentos, seja porque também não existem elementos a respeito das reais necessidades da Alimentanda.
3. Reconhece-se que a majoração da verba alimentar para 40% (quarenta por cento) dos rendimentos brutos mensais poderá ocasionar prejuízo ao Agravado, em vista da renda comprovadamente auferida pelo Alimentante na estreita via da cognição sumária em sede de antecipação dos efeitos da tutela.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.